Tribunal: TJPA
Processo: 0806840-02.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806840-02.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. O MAGISTRADO DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DO MONTANTE DE R$78.000,00 NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO DE UM PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O DEPÓSITO EM JUÍZO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806840-02.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ

ADVOGADO: ALYSSON LOPES DA COSTA

AGRAVADO: J E S FONSECA COMÉRCIO EIRELI EPP – ME

ADVOGADO: ADAILSON JOSÉ DE SANTANA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos de Ação de Restituição de Saque Indevido em Conta Corrente c/c Pedido de Tutela de Urgência, em face de J E S FONSECA COMÉRCIO EIRELI EPP - ME.

A decisão agravada foi a que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o agravante restitua o montante de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), no prazo de 10 (dez) dias, na conta bancária fornecida pelo do agravado.

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs o presente recurso alegando que a decisão agravada merece ser reformada, pois todos os meios de atendimento fornecidos pelo requerente tal como físicos, virtuais ou telemáticos, é imprescindível que o cliente detenha informações cuja guarda lhe cabe unicamente, desta forma deve zelar pelo sigilo de informações pessoais e intransferíveis, logo há de se entender que se não foi o agravado que realizou as operações de transferência dos valores cobrados, por certo alguém de sua confiança o fez, e se não era, não pode o recorrente ser punido por algo que foge ao seu controle.

Ademais, afirma que o atendimento realizado pelo agravante seguiu corretamente todo os tramites de segurança que este deveria proceder para realizar a operação solicitada, confirmando que a pessoa que efetuou as ligações e emitiu as ordens tinha acesso ao telefone cadastrado, informando corretamente os dados inclusive senha pessoal, e depois respondeu a todas as perguntas dos atendentes, logo, resta claro a configuração da causa excludente de responsabilidade do recorrente e a culpa exclusiva do consumidor, o qual não impediu que dados sigilosos seus se tornassem conhecidos.

Aduz, que a decisão agravada não observou a nova sistemática que prevê o Código de processo civil, no qual veda expressamente que haja o deferimento qualquer tutela que possa ser irreversível, bem como prevê ainda expressamente a possibilidade de exigência de caução, com a finalidade de ressarcimento em caso de eventuais danos que possam ser suportados pela outra parte.

Por fim, afirma que perigo de dano é evidente se a decisão agravada persistir, pois com a decisão judicial, o agravado já obteve integralmente a satisfação do bem pretendido, e pelo teor da decisão liminar, caso este seja sucumbente, estará desobrigado de restituir ao Banco os valores deferidos pelo Juízo “a quo” em sua decisão.

Juntou documentos às ID.912007/912052.

Às ID.1602720 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1758296 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o agravante restitua o montante de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), no prazo de 10 (dez) dias, na conta bancária fornecida pelo do agravado.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso,
haja vista, que a decisão guerreada viola um princípio constitucional do devido processo legal, com as garantias da
ampla defesa
e do
contraditório
.

Vejamos o que dispõe o art.5º, LV da CF:

Art. 5º
“
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”:

LV
- “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório
e
ampla defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes”;

Importante ressaltar, que esta violação constitucional, ocorreu pelo fato de que a referida decisão ter sido proferida antes mesmo de ocorrer à audiência de instrução e julgamento, ou seja, o agravante se quer teve a oportunidade de se manifestar para expor seus fatos e argumentos.

Sendo assim, entendo estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, o Magistrado poderia ter observado por força de cautela maior a determinação do depósito em juízo, assim, somente no fim da Ação Principal seria levantado esse valor para a parte vencedora, porém, antes de qualquer dilação probatória ou instrução processual, fora determinado que o agravante restituísse ao agravado valores consideráveis.

Logo, percebo estar presente também, a irreversibilidade da medida deferida, já que o agravado ao receber esses valores, e, caso no final da demanda for constatado que esse não havia o direito de ter esses valores restituídos, poderá o agravante ter dificuldade em reaver o que foi depositado.

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada, no sentido de que seja determinado que o valor de R$78.000,00 (setenta e oito mil reais) sejam depositados em Juízo até o julgamento da Ação Principal. É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/09/2020